Tribunal: TJDFT
Processo: 0009930-58.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS FORMULADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RESP No 1.340.553-RS. ANÁLISE NÃO EFETUADA PELO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA.
1. “O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição (...) § 3o Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução”. Art. 40 da Lei no 6.830/1980.
2. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”. Item 4.3 da Ementa do Resp no 1.340.553-RS.
3. Não resta evidenciado o inicio do prazo de suspensão processual, que antecede a contagem do prazo de prescrição intercorrente, na medida em que os pedidos formulados pela Fazenda Pública não foram objeto de análise pelo Juízo a quo.
4. Ainda que a execução esteja em tramite, há quase 12 (doze) anos, esse fato, por si só, não autoriza o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Recurso provido.